Tribunal: TJES
Processo: 5003101-29.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2022-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003101-29.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
AGRAVADO: ZTE DO BRASIL, INDUSTRIA, COMERCIO, SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA.
RELATOR(A
):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5003101-29.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

AGRAVADO: ZTE DO BRASIL, INDUSTRIA, COMERCIO, SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA.

Advogado do(a) AGRAVANTE: CRISTIANE MENDONCA - ES6275-A
Advogado do(a) AGRAVADO: HELVIO SANTOS SANTANA - SE8318000A

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento, interposto
pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, em face da r
espeitável
decisão proferida pelo Juízo de Direito da
2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais
da Comarca de
Vitória
/ES, que nos autos de
“Ação de
Execução Fiscal
”
ajuizad
a
em desfavor de
ZTE DO BRASIL, INDÚSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.
,

c
onheceu da exceção de pré-executividade apresentada, a
tribuindo-lhe efeito suspensivo.

Em suas razões recursais (ID n° 1328885), o agravante alega que
“
inexiste qualquer fundamento invocado pelo r
espeitado
decisum agravado capaz de ilidir a presunção de certeza e liquidez da CDA executada, sendo que no âmbito restrito de cognição próprio da Exceção de Pré-executividade, afigura-se inviável qualquer discussão de matéria que não seja suscetível de conhecimento de ofício pelo Estado-Juiz, tal como se verifica em relação à suposta inocorrência de infração ao CDC e à suposta desproporcionalidade do valor da multa aplicada pelo PROCON Municipal de Vitória.”

Aduz que “a
empresa agravada apresentou apenas alegações genéricas no sentido de que não teria
́
infringido as disposições do Código de Defesa do Consumidor
́
, porquanto
́
houve regular cumprimento do acordo celebrado com a consumidora
́
. Alegou, ainda, que
́
não foi regularmente notificada quanto à suposta ausência de cumprimento do acordo celebrado na audiência realizada no PROCON
́
, bem como que
́
não houve correta fundamentação da dosimetria da penalidade
́
, de modo que a CDA exequenda deve ser anulada.”

Sustenta que “e
mbora tenha informado em sede de Objeção de Pré-executividade que atendeu o pleito da consumidora, a empresa agravada não anexou qualquer documento que comprovasse as suas alegações, além de ter juntado vários documentos ilegíveis, como é o caso da
́
Ata de Audiência
́
, onde restaram consignados justamente os termos do acordo f
irmado com a consumidora.”

Defende que
“
é ônus da parte demandada ́... tanto na esfera administrativa quanto judicial informar, após o início do procedimento, eventual mudança de endereço ́, de modo que não há que se invocar vício no procedimento e, em consequência, na aplicação da multa pelo PROCON Municipal de Vitória, em razão de desídia da própria empresa autuada, em atualizar o seu cadastro.”

Menciona que
“não resta nenhuma dúvida de que o valor da multa aplicada pelo PROCON Municipal de Vitória observou os requisitos exigidos pelo art. 57 do CDC e pelo Decreto Municipal de n.º 11.738/2003, em seu Capítulo IV [arts. 36 e seguintes], com as alterações dos Decretos Municipais de n.º ́s 11.843/2004, 12.302/2005 e 12.393/2006, motivo pelo qual a alegação da empresa agravada não possui nenhuma relevância para fins de suspensão da Execução Fiscal em comento.”

Pondera que
“se nos Embargos à Execução Fiscal, a concessão de efeito suspensivo só é possível se, ALÉM DA GARANTIA DA EXECUÇÃO, a medida for expressamente requerida pela parte autora e estiverem presentes o fumus bonis juris e o periculum in mora, a concessão do mesmo efeito à Exceção de Pré-executividade, que possui objeto mais restrito, só poderia ser efetuada se, afora a necessidade de garantia da execução, estivessem manifestamente presentes os demais requisitos exigidos para os Embargos à Execução.”

Requer o conhecimento e o provimento do presente Agravo de Instrumento, para fins de reformar a respeitável decisão objurgada, determinando o regular prosseguimento da Execução Fiscal de n.º 5000030-78.2020.8.08.0024.

Apesar de devidamente intimada, a agravada não apresentou contrarrazões ao Agravo de Instrumento, conforme certidão de ID nº 1522751.

É o relatório.

PEÇO
DIA
para julgamento na forma do artigo 76 do Regimento Interno deste egrégio Sodalício.

CUMPRA-SE
o disposto no artigo 934 do Código de Processo Civil e no artigo 127 do Regimento Interno desta Corte.

Vitória/ES., 24 de fevereiro de 2022.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Agravo de instrumento Nº 5003101-29.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

AGRAVADO: ZTE DO BRASIL, INDÚSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

V O T O

Conforme relatado, c
uida-se de recurso de Agravo de Instrumento, interposto
pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, em face da r
espeitável
decisão proferida pelo Juízo de Direito da
2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais
da Comarca de
Vitória
/ES, que nos autos de
“Ação de
Execução Fiscal
”
ajuizad
a
em desfavor de
ZTE DO BRASIL, INDÚSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.
,

c
onheceu da exceção de pré-executividade apresentada, a
tribuindo-lhe efeito suspensivo.

Em suas razões recursais (ID n° 1328885), o agravante alega que
“
inexiste qualquer fundamento invocado pelo r
espeitado
decisum agravado capaz de ilidir a presunção de certeza e liquidez da CDA executada, sendo que no âmbito restrito de cognição próprio da Exceção de Pré-executividade, afigura-se inviável qualquer discussão de matéria que não seja suscetível de conhecimento de ofício pelo Estado-Juiz, tal como se verifica em relação à suposta inocorrência de infração ao CDC e à suposta desproporcionalidade do valor da multa aplicada pelo PROCON Municipal de Vitória.”

Aduz que “a
empresa agravada apresentou apenas alegações genéricas no sentido de que não teria
́
infringido as disposições do Código de Defesa do Consumidor
́
, porquanto
́
houve regular cumprimento do acordo celebrado com a consumidora
́
. Alegou, ainda, que
́
não foi regularmente notificada quanto à suposta ausência de cumprimento do acordo celebrado na audiência realizada no PROCON
́
, bem como que
́
não houve correta fundamentação da dosimetria da penalidade
́
, de modo que a CDA exequenda deve ser anulada.”

Sustenta que
“e
mbora tenha informado em sede de Objeção de Pré-executividade que atendeu o pleito da consumidora, a empresa agravada não anexou qualquer documento que comprovasse as suas alegações, além de ter juntado vários documentos ilegíveis, como é o caso da
́
Ata de Audiência
́
, onde restaram consignados justamente os termos do acordo f
irmado com a consumidora.”

Defende que
“
é ônus da parte demandada ́... tanto na esfera administrativa quanto judicial informar, após o início do procedimento, eventual mudança de endereço ́, de modo que não há que se invocar vício no procedimento e, em consequência, na aplicação da multa pelo PROCON Municipal de Vitória, em razão de desídia da própria empresa autuada, em atualizar o seu cadastro.”

Menciona que
“não resta nenhuma dúvida de que o valor da multa aplicada pelo PROCON Municipal de Vitória observou os requisitos exigidos pelo art. 57 do CDC e pelo Decreto Municipal de n.º 11.738/2003, em seu Capítulo IV [arts. 36 e seguintes], com as alterações dos Decretos Municipais de n.º ́s 11.843/2004, 12.302/2005 e 12.393/2006, motivo pelo qual a alegação da empresa agravada não possui nenhuma relevância para fins de suspensão da Execução Fiscal em comento.”

Pondera que
“se nos Embargos à Execução Fiscal, a concessão de efeito suspensivo só é possível se, ALÉM DA GARANTIA DA EXECUÇÃO, a medida for expressamente requerida pela parte autora e estiverem presentes o fumus bonis juris e o periculum in mora, a concessão do mesmo efeito à Exceção de Pré-executividade, que possui objeto mais restrito, só poderia ser efetuada se, afora a necessidade de garantia da execução, estivessem manifestamente presentes os demais requisitos exigidos para os Embargos à Execução.”

Requer o conhecimento e o provimento do presente Agravo de Instrumento, para fins de reformar a respeitável decisão objurgada, determinando o regular prosseguimento da Execução Fiscal de n.º 5000030-78.2020.8.08.0024.

Diante disso, o referido recurso preenche os requisitos de admissibilidade, motivo pelo qual conheço de suas razões e passo a enfrentar o mérito da insurgência nelas vertida.

Pois bem.

Não se pode olvidar que a exceção de pré-executividade se consagrou tanto na doutrina como na jurisprudência como meio excepcional de defesa no processo executivo, inexistindo qualquer dispositivo legal que autorize ou que venha a vedar expressamente à atribuição de efeito suspensivo ao mencionado incidente.

No entanto, uma interpretação lógico sistemática das disposições aplicáveis ao procedimento executivo permite concluir que, uma vez presentes os pressupostos legais autorizadores da atribuição do efeito suspensivo à impugnação ou dos embargos à execução, inexiste motivo para descartar a possibilidade de atribuição – excepcional, diga-se – de efeito suspensivo à objeção de pré-executividade.

Isto porque, consoante inteligência do art. 739-A, § 1º, do CPC, a suspensão da ação executiva, prevista na hipótese de oposição de embargos do devedor, dá-se mediante antedimento dos requisitos da relevância da fundamentação e do fundado receio de dano grave de difícil ou incerta reparação.

A regra, portanto, em se tratando de objeção de pré-executividade, é a ausência deste efeito, só se justificando a sua atribuição desde que atendidos os requisitos previstos pela legislação processual, quais sejam, relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave de difícil ou incerta reparação.

Nesse sentido, trago as lições de Araken de Assis (
In Manual da Execução,
11ª ed., São Paulo, RT, p 1075/1076):

“(...) O oferecimento da exceção não trava a marcha do processo executivo. E isso porque os casos de suspensão do processo, em geral (art. 265), e da execução, em particular (art. 791), encontram-se taxativamente previstos. A suspensão do processo não equivale à simples paralisação de fato, gerada pela sobrecarga ou pelo mau funcionamento da burocracia judiciária, e requerimentos das partes. Naturalmente, o protocolo da exceção, no juízo da execução, provocará transtorno dessa natureza, que não se confunde com o efeito suspensivo
ex vi legis
. É expresso, ademais, o art. 791, I, do CPC, outorgando efeito suspensivo tão-só aos embargos, mas
ope judicis
(art. 739-A, § 1º), e não a qualquer oposição. E a impugnação, de regra, não exibe tal efeito, dificilmente se harmonizando com o texto o órgão judiciário suspender o processo fora da hipótese do art. 475-M. Entre nós, ao contrário do que acontece em outros ordenamentos, portanto, há a enumeração taxativa dos casos em que pode se suspender a execução, excluindo a exceção de pré-executividade. Em tal sentido manifesta-se Alberto Comiña Moreira – exceção de pré-executividade, que não goza de contemplação legislativa, não suspende o procedimento, por falta de amparo legal.

Por conseguinte, em homenagem ao princípio da eventualidade, o executado deverá tomar as providências que lhe competem na defesa de interesses subsidiários, forrando-se da perda de outros direitos, na hipótese de rejeição da exceção. Por exemplo, incumbe ao executado respeitar o prazo para embargos (art. 738,
caput
), o único remédio que preenchido os requisitos próprios, habilita-o a suspender o processo (art. 739-A, § 1º).(...)”

Em idêntico sentido se manifesta a jurisprudência oriunda do Colendo Superior Tribunal de Justiça, consoante se observa do julgamento do recurso especial nº 450.852, de que foi Relator o Exmº. Sr. Ministro Carlos Alberto Menezes Direito:

“(...)
1. A simples manifestação da exceção de pré-executividade não tem o poder de suspender o processo de execução.
(...)”

Ademais, sobre a possibilidade de atribuir, em tese, efeito suspensivo às execuções fiscais, a jurisprudência uniformizadora do STJ já pronunciou ser possível, como se verifica do teor do julgamento do REsp nº 1.272.827/PE sob o rito dos recursos repetitivos:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. APLICABILIDADE DO ART. 739-A, § 1º, DO CPC ÀS EXECUÇÕES FISCAIS. NECESSIDADE DE GARANTIA DA EXECUÇÃO E ANÁLISE DO JUIZ A RESPEITO DA RELEVÂNCIA DA ARGUMENTAÇÃO (FUMUS BONI JURIS) E DA OCORRÊNCIA DE GRAVE DANO DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO (PERICULUM IN MORA) PARA A CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS DO DEVEDOR OPOSTOS EM EXECUÇÃO FISCAL. 1.
A previsão no ordenamento jurídico pátrio da regra geral de atribuição de efeito suspensivo aos embargos do devedor somente ocorreu com o advento da Lei n.
8.953
, de 13, de dezembro de 1994
, que promoveu a reforma do Processo de Execução do Código de Processo Civil de 1973 (Lei n. 5.869, de 11 de janeiro de 1973 -CPC/73), nele incluindo o § 1º do art. 739, e o inciso I do art. 791. 2. Antes dessa reforma, e inclusive na vigência do Decreto-lei n. 960, de 17 de dezembro de 1938, que disciplinava a cobrança judicial da dívida ativa da Fazenda Pública em todo o território nacional, e do Código de Processo Civil de 1939 (Decreto-lei n. 1.608/39), nenhuma lei previa expressamente a atribuição.

Com efeito, a legislação processual regente prevê alguns requisitos, além da garantia do juízo, para a análise do pedido de suspensão da execução fiscal, qual seja:
"quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória".

Tais requisitos são a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A probabilidade do direito – a ser decidido em primeiro grau na via da exceção de pré-executividade – decorre, em abstrato, da incidência (ou não) das teses levantadas pela ora agravada, cujo mérito me abstenho nesta oportunidade de tecer comentários sob risco de influir no julgamento que está sob a responsabilidade do juízo
a quo
, não sendo prudente que o juízo
ad quem
supere a instância inicial neste momento processual.

Em relação ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, constato que não evidenciado, in casu, prejuízo relevante, posto que, a indisponibilidade dos valores, que não se confunde com a efetiva penhora, e ainda que ocorra uma eventual futura constrição, o que, porém, não aconteceu, não é irreversível, não sendo presumível, portanto, o dano de difícil reparação, requisito indispensável presente no § único do art. 995 do CPC.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO DENEGATÓRIA DE EFEITO SUSPENSIVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA E FUMUS BONI JURIS.
Para a concessão do efeito suspensivo reclamado, deveriam estar presentes os requisitos indispensáveis, ou seja, a relevância do fundamento (fumus boni juris) e perigo de um prejuízo do ato impugnado poder resultar a ineficácia da medida caso seja deferida a medida (periculum in mora).
Assim, diante das teses contidas no Agravo de Instrumento, onde as empresas NIKE e DRASTOSA argüiram nulidade da Execução por decorrer de multa cominatória de origem não comprovada, bem como afirmam jamais ter descumprido a Decisão de 1º Grau que a justificasse, procedi o juízo provisório para fins de decidir sobre o efeito suspensivo requerido, onde firmei convencimento de que inexiste verossimilhança no alegado. Tal entendimento devo manter, pois a Decisão de 1º Grau objeto do Agravo de Instrumento foi proferida em exceção de pré-executividade, e aquele Recurso, onde é ventilado que a Execução não poderia prosseguir por afronta à forma prevista nos arts. 632 a 645, traz teses controversas, cuja discussão, a priori, se revela adequada aos embargos do devedor, onde as partes poderão comprovar suas alegações através dos mais diversos meios de prova, e não à estreita via da exceção de pré-executividade. Regimental improvido. Unanimidade.(TJ-MA - AGR: 368992005 MA, Relator: ETELVINA LUIZA RIBEIRO GONÇALVES, Data de Julgamento: 06/01/2006, SAO LUIS)

AGRAVO DE INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. FALTA DE REQUISITOS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. 1.
A concessão de antecipação de tutela, conforme prevê o art. 300 do CPC, reclama elementos que evidenciem a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora).
2.
Não demonstrada a probabilidade do direito, tampouco dano irreparável ou de difícil reparação,
deve ser mantida a decisão que indeferiu postulado efeito suspensivo. 3. A exceção de pré-executividade somente é admissível quando se refira à matéria conhecível de ofício e que, por isso, não demande dilação probatória. Súm. 393 do STJ. 4. Consoante entendimento do STJ, por absoluta falta de compatibilidade, não há falar, em sítio de execução fiscal, em instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica para redirecionamento do feito executivo em razão de sucessão empresarial 5. Agravo não provido. (TJ-RO - AI: 08002793720188220000 RO 0800279-37.2018.822.0000, Data de Julgamento: 17/06/2020)

AGRAVO INTERNO DA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 1.019 DO CPC PARA REFORMA DA DECISÃO.
Agravante que se insurge da decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo, argumentando que o prosseguimento da execução poderá ocasionar levantamento de valores indevidos.
Como dito em decisão anterior, não há expedição de mandado de pagamento.
Ausência de periculum in mora ou fumus boni iuris.
RECURSO DESPROVIDO.(TJ-RJ - AI: 00638644620198190000, Relator: Des(a). DENISE NICOLL SIMÕES, Data de Julgamento: 03/12/2019, QUINTA CÂMARA CÍVEL)

A rigor, a ausência de demonstração de perigo de prejuízo relevante orna até mesmo despicienda a análise, por esta relatoria, da existência ou não de probabilidade do direito, pois ausentes os demais requisitos contidos no citado § único do art. 995 do CPC.

Nesse passo, reputo que o aguardo da decisão final acerca da objeção de pré-executividade oferecida pela ora agravada, ainda que desprovida de efeito suspensivo, não acarretará qualquer comprometimento à sua respectiva situação, devendo, portanto, ser negado o suspensivo almejado.

Por fim, não é demais lembrar que a agravada é uma empresa consolidada no mercado.

Isto posto, conheço do agravo de instrumento e lhe dou provimento, em face da reversibilidade da decisão recorrida, bem assim da impossibilidade de supressão de instância (em razão da pendência de análise da exceção de pré-executividade no juízo de primeiro grau e da ausência de demonstração do perigo da demora).

Destarte,
CONHEÇO
do recurso e lhe
DOU

PROVIMENTO
, para reformar a decisão objurgada, de modo a afastar o efeito suspensivo deferido na origem e determinar o regular prosseguimento da Execução Fiscal de n.º 5000030-78.2020.8.08.0024.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

Agravo de instrumento Nº 5003101-29.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

AGRAVADO: ZTE DO BRASIL, INDÚSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

A C Ó R D Ã O

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EFEITO SUSPENSIVO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA E FUMUS BONI JURIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Em se tratando de objeção de pré-executividade, é a ausência do efeito suspensivo, só se justificando a sua atribuição desde que atendidos os requisitos previstos pela legislação processual, quais sejam, relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave de difícil ou incerta reparação.

2. A probabilidade do direito – a ser decidido em primeiro grau na via da exceção de pré-executividade – decorre, em abstrato, da incidência (ou não) das teses levantadas pela ora agravada, cujo mérito me abstenho nesta oportunidade de tecer comentários sob risco de influir no julgamento que está sob a responsabilidade do juízo
a quo
, não sendo prudente que o juízo
ad quem
supere a instância inicial neste momento processual.

3. Em relação ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, constato que não evidenciado, in casu, prejuízo relevante, posto que, a indisponibilidade dos valores, que não se confunde com a efetiva penhora, e ainda que ocorra uma eventual futura constrição, o que, porém, não aconteceu, não é irreversível, não sendo presumível, portanto, o dano de difícil reparação, requisito indispensável presente no § único do art. 995 do CPC.

4. Recurso
CONHECIDO
e
PROVIDO,
para reformar a decisão objurgada, de modo a afastar o efeito suspensivo deferido na origem e determinar o regular prosseguimento da Execução Fiscal de n.º 5000030-78.2020.8.08.0024.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.